Tribunal: STF
Processo: ARE 1108103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL COMETIDO PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Impossibilidade de análise da existência, ou não, do nexo de causalidade a fundamentar a necessidade de reparação de dano. Alegada ofensa aos arts. 37, § 6°; e 93, IX, da CF.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    III - O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.